Tribunal: TJSP
Processo: 1017460-40.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão. Cartão de crédito consignado. Contratação comprovada. Direito ao cancelamento do cartão de crédito sem exoneração da obrigação de quitação do saldo devedor.

Dialeticidade. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.

Advocacia predatória.

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão. Cartão de crédito consignado. Contratação comprovada. Direito ao cancelamento do cartão de crédito sem exoneração da obrigação de quitação do saldo devedor.

Dialeticidade. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.

Advocacia predatória. Apesar do elevado número de demandas sobre temas idênticos ou semelhantes ajuizadas pelo patrono do apelante, veiculadas por petição padronizada, no caso concreto foi apresentada procuração devidamente assinada (fls. 07), cuja assinatura guarda evidente semelhança com o documento de fls. 54. Por outro lado, se houve ou não captação de clientela, o fato não interfere nos contornos da lide; é assunto a ser resolvido no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de modo que se houver interesse, a parte pode, por sua conta e risco, comunica-lo à OAB, independentemente do concurso do Juízo. Preliminar afastada.

Mérito. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Pretensão tão somente de cancelamento do cartão. Contratação de cartão de crédito consignado comprovada (fls. 37/53). Utilização do cartão pela contratante para saques e compras, evidenciando concordância com o negócio (fls. 60/75). Alegação de falta de informações claras e vício de consentimento afastada. Validade do contrato e regularidade da cobrança efetuada. Direito do consumidor ao cancelamento do cartão de crédito reconhecido, mas sem exoneração da obrigação de quitação do saldo devedor. Opção da parte autora pelo pagamento do saldo remanescente por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do respectivo benefício. Precedente. Sentença reformada. Recurso provido.